Tribunal: STF
Processo: AI 52895
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
1. O ART. 153, PAR 15, DA CF, VERSA MATÉRIA PERTINENTE AO PROCESSO
CRIMINAL, E NÃO AO PROCESSO CIVIL.
2. PELO QUE EXPRESSA O ART. 294 DO CPC, O JUIZ PODE, NO SANEADOR,
DECIDIR A QUESTÃO DE LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
3. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. DEVE SER PROVADA NOS TERMOS DO ART.
305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.